Tribunal: TJDFT
Processo: 0752799-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752799-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA EMBARGADO: MARCUS FLAVIO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA em desfavor do Acórdão n.o 1867265, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargado, para permitir o depósito da quantia de R$ 30.000,00 por parte do executado, sem prejudicar a penhora das cotas sociais detidas pelo agravado na sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ no 25.313.265/0001-70). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador